Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-61.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MPERITO. EMENDA À INICIAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da intempestividade da emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é tempestiva a emenda à inicial apresentada pelo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece o prazo de quinze dias para a apresentação de emenda à inicial, contados em dias úteis a partir da publicação do despacho no Diário de Justiça Eletrônico, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
4. A Lei no 11.416/2006, que regulamenta a informatização do processo judicial, determina no art. 5o, §§3o e 4o, que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que se seguir ao considerado como data da publicação, que, por sua vez é o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 224, 270 e 321. Lei no 11.416/2006, art. 5o, §§3o e 4o. Provimento no 12/2017 TJDFT, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1955003 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da 3a Turma Cível.